Tribunal: TJDFT
Processo: 0730195-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LEI DISTRITAL No 6.523/2020. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. REAJUSTE DA TABELA DE VENCIMENTOS. SÚMULA 14 DA TUJ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864 do STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o ente público a pagar ao autor o valor das diferenças apontadas no cálculos, a partir do mês de março de 2020 até mês de março de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do autor ao recebimento de valores retroativos, do período de abril/2020 a março/2022, em razão do enquadramento errôneo de sua jornada de trabalho, nos termos da Lei Distrital no 6.523/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 6.523/2020 trata da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), instituída para promover o reajuste dos vencimentos básicos dos servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, mediante redução progressiva da referida gratificação até sua extinção, prevista para 01/03/2021. O anexo único da referida lei apresenta duas tabelas de vencimentos: uma para a jornada de 20/40 horas semanais e outra para a jornada de 24/40 horas semanais.
4. No caso, o servidor comprovou pertencer à classe especial, padrão 5 da carreira, sujeito à jornada de 20/40 horas semanais (ID 75721308). Segundo as fichas financeiras, o autor recebeu, a título de vencimento básico, os valores de R$4.134,72, a partir de abril/2020; R$4.510,61, a partir de outubro/2020 (ID 75724061); e de R$4.961,67, a partir de março/2021 (ID 75724062), compatível com o montante indicado na tabela prevista na Lei no 6.523/2020 referente à jornada de 24/40h. Ademais, apenas em abril/2022,o autor passou a receber o valor de R$5.954,00, equivalente à jornada de 20/40h na qual estava enquadrado (ID 75724064).
5. O Distrito Federal reconheceu que a tabela correta foi implementada apenas em abril/2022, contudo, não há previsão orçamentária para o pagamento retroativo (ID 75724071, pág. 10-11).
6. A súmula no 14 da TUJ dispõe: "Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013".
7. A despeito do reconhecimento administrativo tardio quanto ao enquadramento correto da jornada de trabalho do servidor, o pagamento retroativo das diferenças salariais encontra óbice no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, que condiciona a concessão de vantagens pecuniárias à existência de previsão orçamentária. No mesmo sentido, por se tratar de reajuste remuneratório, deve ser observada a tese fixada no Tema no 864 do STF: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1902182, 0701185-75.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.
9. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.523/2020; CF/1988, art. 169, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 14 da TUJ; TJDFT, Acórdão no 1902182, 0701185-75.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2024; Tema no 864 do STF.